Tribunal: STF
Processo: Rcl 62383
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJSP) no Processo 1030625-69.2022.8.26.0053, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido no julgamento do RE 612.975/MT e RE 602.043/MT (Temas 377 e 384 da Repercussão Geral, respectivamente).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se nos arestos dos referidos recursos paradigma, os violou, por eles serem inaplicáveis ao caso concreto, e usurpou a competência do STF.



    Argumenta o reclamante:



    “Inicialmente, cumpre destacar o cabimento da presente reclamação, destinada a reparar equívoco cometido pelo E. Tribunal de Justiça Paulista a quo que, ao aplicar erroneamente Tese de Repercussão Geral fixada por esse Col. Supremo Tribunal Federal (Temas nº 377 e 384), impediu o conhecimento da matéria constitucional debatida, usurpando a competência dessa Suprema Corte para emitir a palavra final acerca da interpretação de dispositivos constitucionais, em especial do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Há aqui, portanto, dois pontos de inarredável análise: i) que a questão objeto do recurso não se enquadra nos Temas 377 e 384, pois tais temas em nenhum momento discutiram a aplicação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre vencimentos e verba de natureza remuneratória (GAT); e ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, o TJSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 37, XI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III, a:



    A natureza jurídica da gratificação por acúmulo de titularidade é de vantagem remuneratória, pois é paga pelo serviço prestado. A vantagem remuneratória se destina contraprestação do serviço prestado, há ganho patrimonial, a contrário sensu, a vantagem indenizatória se destina a recompor a perda patrimonial, o dispêndio efetuado em razão do serviço prestado, como é o caso do auxílio moradia, em que se custeia despesas adicionais em razão da transferência de local de trabalho. 



    Notório, portanto, que a GAT – Gratificação por Acúmulo de Titularidade, não se destina a recompor qualquer despesa feita com a prestação do serviço, logo, em se tratando de verba remuneratória (e não indenizatória), integrando a remuneração do servidor público (delegado de polícia), deve estar sujeita ao teto remuneratório constitucional.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário: 



    “Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, b, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada aplicando a seguinte tese correspondente ao Tema 377/STF – verbis:



    [...]



    A propósito, vejam-se trechos do assertivo v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise aos temas indicados pelo E. STF/STJ, verbis: 



    O E. Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 612975/MT fixou a seguinte tese (Tema 377): ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. (A mesma tese foi fixada para o Tema 384)’.



    Destarte, de rigor a reforma da r. sentença, para conceder a ordem, determinando que a aplicação do teto constitucional estabelecido pela EC nº 41/2003 incida de forma isolada sobre o rendimento de cada função exercida pelo impetrante. (Fls. 332). 



    Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto ao leading case paradigma, fica mantida a decisão.” (documento eletrônico 8)



    Neste caso, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, é absolutamente claro que o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por envolver o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar nº 1.020/2007, do Estado de São Paulo), esbarrando, assim, nos óbices previstos pelas Súmulas 279 e 280/STF.



    Nesse ponto, decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, a respeito da matéria:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). TETO REMUNERATÓRIO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1449826 AgR, Rel. Min. Rosa Weber Tribunal Pleno, DJe 20/10/2023, grifei)



    Dessa forma, por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem a mínima chance de prosperar, entendo que, independentemente de qualquer juízo a respeito da aplicação dos Temas 377 e 384 da Repercussão Geral, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.



    Nesse sentido é o entendimento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. ALEGADO EQUÍVOCO. SUBSISTENTE A INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Alegação de má aplicação dos Temas 377 e 384 da repercussão geral. 2. A aplicação dos referidos temas teve como parâmetro a fundamentação do recurso extraordinário, que não se referiu à GAT (Gratificação por Acúmulo de Titularidade). De toda forma, ainda que assim não se considere, do suposto equívoco do órgão reclamado na aplicação de tema da repercussão geral não decorreria a procedência do pedido no presente feito, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite. 3. Na hipótese, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT para fins de incidência do teto remuneratório, são imprescindíveis o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 615.71-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/9/2023)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT. Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007. Natureza indenizatória. Teto remuneratório. 4. Aplicação dos temas 377 e 384 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não demonstrada. 5. Ausência de utilidade no provimento. Inviabilidade do recurso extraordinário. Discussão sobre a natureza jurídica da gratificação. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 60.107-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/9/2023)



    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 61.708/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/9/2023; Rcl 57.877/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 9/8/2023; Rcl 60.388/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/6/2023; Rcl 57.302/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/5/2023; Rcl 58.136/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/4/2023; e Rcl 58.109/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2023.



    Ademais, a decisão reclamada não usurpou a competência desta Suprema Corte, por ter sido proferida nos termos dos arts. 1.030, I, a, e § 2º, do CPC.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator